Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702905-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDUNDF AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo interno interposto (ID 68650355), formulado em petição de ID 68790871. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e